Tribunal: TJMT
Processo: 1015392-43.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015392-43.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Locação de Imóvel, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDMAR ANTONIO ALVES FILHO - CPF: 000.712.131-80 (ADVOGADO), KURUJAO ADMINISTRADORA DE BENS LTDA - CNPJ: 31.043.442/0001-49 (AGRAVANTE), PETROSUL COMERCIO DE PETROLEO E DERIVADOS LTDA - CNPJ: 32.397.959/0001-07 (AGRAVANTE), VITORINO RIBEIRO FILHO - CPF: 174.035.531-87 (AGRAVADO), VERONICA DOURADO RIBEIRO - CPF: 274.689.681-87 (AGRAVADO), VANIA REGINA ALVES DOURADO - CPF: 174.869.471-53 (AGRAVADO), WELSON GAIVA MARINO - CPF: 229.957.901-00 (ADVOGADO), ALESSANDRO MARQUES MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 703.066.641-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA DE ALUGUEIS C/C COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL C/C TUTELA DE URGÊNCIA – DEFERIDA LIMINAR DE DESPEJO – PURGAÇÃO PARCIAL DA MORA – CONTESTAÇÃO PARCIAL DO DÉBITO – IMPOSSIBILIDADE – OPORTUNIZADA A COMPLEMENTAÇÃO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

É assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a opção pela purgação da mora, na ação de despejo por falta de pagamento, é incompatível com a contestação do débito ou a revisão de cláusulas contratuais, nos moldes do artigo 62 da Lei nº 8.245/1991, em relação às parcelas tidas como indevidas.

Após a purga da mora, na hipótese de o locador alegar que a ofertada pelo locatário não ocorreu de forma integral, facultou-se ao locatário, ainda, complementar o pagamento no prazo de dez dias, com o depósito em juízo dos alugueis vincendos em seus respectivos vencimentos (artigo 62, incisos IV e V da Lei de Locações), a fim de se evitar o despejo.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1015392-43.2024.8.11.0000

AGRAVANTES: KURUJÃO ADMINISTRADORA DE BENS LTDA E PETROSUL COMÉRCIO DE PETRÓLEO E DERIVADOS LTDA

AGRAVADOS: VANIA REGINA ALVES DOURADO E OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
KURUJÃO ADMINISTRADORA DE BENS LTDA
e
PETROSUL COMÉRCIO DE PETRÓLEO E DERIVADOS LTDA
, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT,
Dr. Márcio Rogério Martins
, que, nos autos da “Ação
De Rescisão Contratual C/C Cobrança De Alugueis C/C Cobrança De Multa Contratual C/C Tutela De Urgência
” nº. 1001162-61.2023.8.11.0022, ajuizada por
VITORINO RIBEIRO FILHO
,
VERONICA DOURADO RIBEIRO
e
VANIA REGINA ALVES DOURADO
, que determinou a intimação da parte requerida, aqui agravante, por meio de seu advogado, para que, no prazo de 10 dias, purgue integralmente a mora.

Os agravantes aduzem que “
apesar da decisão agravada não especificar o valor da complementação da purgação da mora, conforme já exposto acima, na petição de impugnação a mora apresentada pelos agravados no id 143492200 dos autos originais, eles reclamaram tão somente da ausência de depósito da multa penal de compensatória
” (sic).

Sustentam que “
a multa penal e compensatória de 5 (cinco) aluguéis que está prevista no contrato não pode ser cumulada com a multa moratória em caso de inadimplência dos aluguéis. A cláusula terceira, parágrafo primeiro, do contrato de locação juntado no id 14141406 dos autos originais estipula expressamente a multa moratória incidente em caso de atraso no pagamento dos aluguéis”
(sic).

Registram que “
fizeram nos autos originais o depósito a título de purgação da mora contemplando a multa moratória [...]. Neste caso, não se aplica a multa penal e compensatória, seja porque o contrato já prevê multa moratória de 2% (dois por cento) em caso de inadimplência dos aluguéis, seja porque a purgação da mora elide o despejo e evita a rescisão do contrato de locação, seja porque a incidência de multa moratória e multa compensatória sobre o mesmo fato gerador (inadimplência dos aluguéis) configura bis in idem”
(sic).

Argumentam que “
o fato de as agravantes impugnarem a incidência de multa penal e compensatória na petição de purgação da mora NÃO configura ‘contestação’ na ação de despejo, como entendeu o douto Juízo Singular”
(sic).

Salientam que
“a parte agravante NÃO pode ser compelida a depositar valores aleatórios indicados pelos agravados na petição inicial de despejo. Tanto que os agravados SEQUER apresentaram planilha de cálculo do débito em aberto nos autos, ocultaram dois aditivos contratuais firmados entre as partes, ocultaram adiantamentos de aluguéis recebidos por eles, omitiram sobre a dedução de imposto de renda em razão do pagamento de aluguel de pessoa jurídica para pessoa física, conforme explicado na petição de purgação da mora apresentada pelas agravantes”
(sic).

Entendem que
“como no caso em apreço a justificativa da diferença é exclusivamente no tocante a multa pena e compensatória, merece ser provido este Agravo de Instrumento para reformar a decisão agravada, afastando a determinação de recolhimento da referida multa”
(sic)
.

Forte nesses argumentos, pugnam pelo deferimento da tutela recursal,
“para suspender, liminarmente, a decisão agravada que determinou a complementação da purgação da mora no tocante a multa penal e compensatória reclamada pelos agravados na petição de ‘manifestação NÃO Purgação’ de id 143492000 dos autos originais, suspendendo, ainda, a expedição de mandado de despejo em razão da não complementação”
(sic)

No mérito, requerem o provimento do recurso:

“
para declarar a NULIDADE da r. decisão agravada ou, alternativamente, REFORMAR a decisão agravada, seja porque não há cumulação de multa penal e compensatória com multa moratória incidente sobre o mesmo fato gerador, qual seja, inadimplência de alugueis, seja porque as agravantes já realizaram a purgação integral da mora na forma do artigo 62, II, da Lei n. 8.245/91, sem qualquer oposição dos agravados, exceto no tocante a aplicação da multa penal e compensatória, seja porque os agravados não justificaram a diferença, como exige o artigo 62, III, da Lei n. 8.245/91, seja porque as agravantes já depositaram o valor da multa moratória devida e incidente sobre o atraso nos aluguéis (2% - dois por cento, conforme cláusula terceira, parágrafo primeiro, do contrato de locação), restabelecendo, assim, o DIREITO e a JUSTIÇA, afastando, assim, a determinação da decisão agravada para complementação da purgação da mora contemplando a multa penal e compensatória reclamada pelos agravados, além de confirmar a decisão liminar deferida em sede de efeito suspensivo.

Requer, ainda, que este E. Tribunal de Justiça declare a purgação integral da mora realizada pelas agravantes com a elisão da rescisão contratual e do mandado de despejo na forma do artigo 59, §3º c/c 62, II, da Lei n. 8.245/91, sem o recolhimento da multa penal e compensatória pelos fundamentos já apresentados.

Ad cautelam, caso este E. Tribunal entenda pela aplicação da cláusula penal e compensatória, o que se admite apenas por amor ao debate, requer se digne determinar a sua redução, nos termos do artigo 413 do CC, eis que abusiva, além de oportunizar novo prazo de complementação ao final do trâmite deste agravo.

Ad cautelam, em caso de deferimento da medida liminar e, todavia, da negativa de provimento do mérito deste recurso, o que se admite apenas por amor ao debate, requer, ao menos, oportunizar novo prazo de complementação ao final do trâmite deste agravo
” (sic) (Id. 217917182).

Os agravados manifestaram-se em Id. 218265663, postulando pelo indeferimento do efeito suspensivo almejado e ofertaram contraminuta em Id. 223444667, pelo desprovimento do recurso.

O almejado efeito suspensivo foi
indeferido
por esta Relatoria, em 12/06/2024, consoante decisão de Id. 218919197.

Preparo recursal recolhido (Id. 217950189).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Compulsando os autos, denota-se que
VITORINO RIBEIRO FILHO
e
outros
ajuizaram “
ação de rescisão contratual c/c cobrança de alugueis c/c cobrança de multa contratual c/c tutela de urgência
” em face de
KURUJÃO ADMINISTRADORA DE BENS LTDA
e
PETROSUL COMÉRCIO DE PETRÓLEO E DERIVADOS LTDA
, cuja tutela de urgência fora deferida para que, no prazo de 15 dias, os requeridos, ora agravantes, desocupem o imóvel locado objeto da ação, dispensando-se a caução, sob pena de no dia útil seguinte ao fim do prazo concedido serem despejado compulsoriamente.

Após a apresentação da purgação da mora pelos ora recorrentes, sobreveio a decisão agravada que determinou a intimação da parte agravante, por meio de seu advogado, para que, no prazo de 10 dias, purgue integralmente a mora, nos seguintes termos:

“(...) No tocante à purgação da mora feita pela requerida,
conforme pacífico pelo STJ e os demais Tribunais de Justiça, esta deve ser feita no valor integral ao pedido na ação, não sendo possível realizar a purgação parcial da mora.

Quisesse a parte requerida discutir o valor devido, deveria no prazo legal ter contestado a ação o que inclusive não fez e se tornou revel.

Neste sentido:

‘PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. AÇÃO DE DESPEJO. PURGAÇÃO DA MORA. CONTESTAÇÃO PARCIAL DO DÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. DEPÓSITO. COMPLEMENTAÇÃO. ANÁLISE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS E ALTERAÇÃO DA AVENÇA. ARTIGO 62 DA LEI Nº 8.245/91. INCOMPATIBILIDADE. [...] 2. É assente na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça que a opção pela purgação da mora, na ação de despejo por falta de pagamento, é incompatível com a contestação do débito ou a revisão de cláusulas contratuais, nos moldes do artigo 62 da Lei nº 8.245/1991, em relação às parcelas tidas como indevidas. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 425767 RJ 2013/0369342-8, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 11/09/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/09/2018)’

‘APELAÇÃO - AÇÃO DE DESPEJO C/C COM COBRANÇA DE ALUGUÉS - CONTESTAÇÃO E PURGAÇÃO DA MORA - IMPOSSIBILIDADE - PURGAÇÃO DA MORA - DEPÓSITO DO VALOR PLEITEADO NA INICIAL - IMPOSSIBILIDADE DE DEPÓSITO A MENOR OU DE FORMA PARCELADA - SENTENÇA MANTIDA. Em ação de despejo, são incompatíveis os procedimentos de contestação e de purga da mora, que são alternativas independentes de defesa concedidas ao locatário. O depósito para a purga da mora deve corresponder ao valor requerido na inicial, não se admitindo discussão nos autos da ação de despejo em relação ao valor do débito estampado na peça exordial, quando a pretensão é de purgar a mora e evitar a rescisão do contrato. (TJ-MG - AC: 10145074066914001 Juiz de Fora, Relator: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 14/10/2008, Câmaras Cíveis Isoladas / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/12/2008)’

Assim,
conforme ordena o artigo 62, inciso III da Lei de Locação, intime-se a requerida por meio de seu advogado para que, no prazo de 10 dias purgue integralmente a mora.

Não sendo integralmente pago o débito pretendido na inicial no prazo assinalado acima, cumpra-se imediatamente o mandado de despejo, independentemente de nova determinação neste sentido.

Após, venham-me os autos conclusos para julgamento antecipado da lide em virtude da revelia ou, caso tenha sido purgada integralmente a mora, para a homologação desta.

Levante-se em favor dos autores os valores até então depositados nos autos.

No mais, entendo desnecessário que o depósito dos aluguéis que vencerem no curso da ação continuem sendo depositados em juízo conforme prevê o artigo 62, inciso V da Lei de Locações, posto que incontroversos.

Assim, intime-se a parte autora para que os aluguéis que vierem a vencerem no curso da ação sejam depositados diretamente nas contas previstas no contrato de locação, sob pena de multa de 10% no valor de cada aluguel depositado em juízo
.”
– Id. 156872297 dos autos de origem (grifos nossos)

Dessa decisão, insurge-se a parte agravante.

Consigna-se que o artigo 62, inciso II, da Lei de Locações (nº. 8.245/1991), ao regular as ações de despejo fundadas na falta de pagamento integral ou parcial de alugueis e acessórios de locação, facultou ao locatário ou fiador, com a finalidade de evitar a rescisão do contrato locatício, o pagamento do débito atualizado, incluindo-se: a) os aluguéis e acessórios da locação que vencerem até a sua efetivação; b) as multas ou penalidades contratuais, quando exigíveis; c) os juros de mora; e d) as custas e os honorários do advogado do locador, fixados em 10% (dez por cento) sobre o montante devido, se do contrato não constar disposição diversa.

Após a purga da mora, na hipótese de o locador alegar que a ofertada pelo locatário não ocorreu de forma integral, facultou-se ao locatário, ainda, complementar o pagamento no prazo de dez dias, com o depósito em juízo dos alugueis vincendos em seus respectivos vencimentos (artigo 62, incisos IV e V da Lei de Locações), a fim de se evitar o despejo.

Assim, concedida ao locatário e ao fiador a faculdade de purgar a mora, pode ou não exercê-la de acordo com sua concordância com o valor que é cobrado pelo locador ou se, discordando dessa cobrança, quiser contestar a demanda e impugnar os cálculos apresentados pelo autor.

A propósito, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. AÇÃO DE DESPEJO. PURGAÇÃO DA MORA. CONTESTAÇÃO PARCIAL DO DÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. DEPÓSITO. COMPLEMENTAÇÃO. ANÁLISE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS E ALTERAÇÃO DA AVENÇA. ARTIGO 62 DA LEI Nº 8.245/91. INCOMPATIBILIDADE. 1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da decisão agravada. 2.
É assente na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça que a opção pela purgação da mora, na ação de despejo por falta de pagamento, é incompatível com a contestação do débito ou a revisão de cláusulas contratuais, nos moldes do artigo 62 da Lei nº 8.245/1991, em relação às parcelas tidas como indevidas
. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 425767 RJ 2013/0369342-8, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 11/09/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/09/2018)

Da análise dos autos de origem, observa-se que houve a notificação extrajudicial da parte agravante para efetuar o pagamento do valor de
R$215.892,93 (duzentos e quinze mil, oitocentos e noventa e dois reais e noventa e três centavos)
, referente a inadimplência dos mesmos com alugueis.

Após a primeira decisão que determinou a desocupação do bem (Id. 140134927 dos autos originários), a parte agravante purgou a mora. Contudo,
de forma parcial
, depositando o valor de R$102.003,90 (cento e dois mil, três reais e noventa reais), contestando o débito sob o argumento de que “
os autores, por ato de má-fe ou na tentativa de enriquecimento sem causa, deixarem de juntar dois aditivos contratuais firmados entre as partes em que eles receberam adiantamentos de aluguéis e que esses valores foram fracionados para dedução nos aluguéis mês a mês”
(Id. 141409140 - Pág. 3), bem como sustentando o descabimento do pagamento da multa contratual.

Assim, incabível no caso a purgação parcial da mora e a contestação do débito, de modo que acertada a decisão agravada que facultou à parte locatária agravante complementar o depósito nos termos do art. 62, inciso III, da Lei de Locação.

Nesse sentido trago a lume os seguintes julgados dos Tribunais pátrios em casos análogos:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO.
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE REVOGOU A LIMINAR DE DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL ANTES CONCEDIDA. RECURSO DA AUTORA.
DEPÓSITO EM JUÍZO EFETUADO PELA AGRAVADA INSUFICIENTE À PURGAÇÃO DA MORA E, BEM ASSIM, À SUSPENSÃO DA LIMINAR DE DESPEJO.
COMPROVANTES REFERENTES A PRESTAÇÕES PAGAS COM ATRASO QUE COMPREENDEM APENAS O VALOR HISTÓRICO DA DÍVIDA. AUSÊNCIA DE ACRÉSCIMO DOS CONSECTÁRIOS DA MORA. PACTO VERBAL DE REDUÇÃO DOS LOCATIVOS QUE CARECE DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE COMPROVAÇÃO. MENSAGENS DE TEXTO UNILATERALMENTE ENVIADAS PELA AGRAVADA, SEM OBTENÇÃO DE RESPOSTA, QUE NÃO SE PRESTAM A REVELAR ACORDO DE VONTADES NESSE SENTIDO. DEPÓSITO EM JUÍZO QUE, ATÉ PROVA EM CONTRÁRIO, FOI EFETUADO A MENOR. LIMINAR DE DESPEJO RESTABELECIDA.
POSSIBILIDADE DE A AGRAVADA OBSTAR A MEDIDA MEDIANTE COMPLEMENTAÇÃO DO DEPÓSITO PARCIAL. INTELIGÊNCIA DO ART. ART. 62, INC. III, DA LEI N. 8.245/91
. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO
.” (TJ-SC - AI: 50192687720218240000 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 5019268-77.2021.8.24.0000, Relator: Saul Steil, Data de Julgamento: 14/09/2021, Terceira Câmara de Direito Civil)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS E EVENTUAIS ENCARGOS LOCATÍCIOS –
DECISÃO QUE DEFERIU A CITAÇÃO DA FIADORA E DETERMINOU O RÉU A COMPLEMENTAR OS VALORES DO DEPÓSITO REFERENTE À PURGAÇÃO DA MORA, SOB PENA DO CUMPRIMENTO DA ORDEM DE DESPEJO – IRRESIGNAÇÃO DO LOCATÁRIO
– PRETENSÃO RECURSAL QUE VISA A REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA, PARA QUE SEJA ACOLHIDA A TESE DE ILEGALIDADE DA EXIGÊNCIA DOS VALORES CORRESPONDENTES A INTEGRALIDADE DO PEDIDO INICIAL COMO PURGAÇÃO DA MORA – PRETENSÃO AINDA AO RECONHECIMENTO DA INÉPCIA DA INICIAL, AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS E LITISPENDÊNCIA – PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES: PRECLUSÃO TEMPORAL – TESE REJEITADA – DECISÃO AGRAVADA QUE FOI TEMPESTIVAMENTE OBJURGADA, CUJO CONTEÚDO SE DIFERE DA DECISÃO LIMINAR QUE DEFERIU A ORDEM DE DESPEJO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA: MATÉRIAS AVENTADAS (ILEGITIMIDADE DE PARTE, PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS E LITISPENDÊNCIA), QUE APESAR DE SEREM MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA, NÃO MERECEM SER, POR ORA, CONHECIDAS, POSTO QUE LEVANTADAS EM PRELIMINAR DE CONTESTAÇÃO, SEQUER ANALISADAS PELO JUÍZO A QUO, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA –
PURGAÇÃO PARCIAL DA MORA: LOCATÁRIO QUE DEPOSITA VALOR A MENOR DOS VALORES DEVIDOS – IMPOSSIBILIDADE – ART. 62, II E III DA LEI DE LOCAÇÃO (8.245/91) – PACÍFICO ENTENDIMENTO DO STJ DE QUE A CONTESTAÇÃO QUE COMBATE O EXCESSO DE COBRANÇA É ATO INCOMPATÍVEL COM A TENTATIVA DE PURGA DA MORA
– VALORES CONTROVERSOS QUE PODERÃO SER OBJETO DE DISCUSSÃO, SEM PREJUÍZO DA REGLAR PURGAÇÇÃO DA MORA – DECISÃO MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.”
(TJ-PR - AI: 00446334620218160000 Cascavel 0044633-46.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Fernando Antonio Prazeres, Data de Julgamento: 04/10/2021, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/10/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. DEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR.
PURGA PARCIAL DA MORA. JUÍZO A QUO QUE DETERMINOU A INTIMAÇÃO DO RÉU PARA EFETUAR A COMPLEMENTAÇÃO DA PURGA DA MORA, NOS TERMOS DO ART. 62, III, DA LEI 8.245/
91. RÉU QUE OPTA POR APRESENTAR IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS EM VEZ DE PROMOVER A COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR. DECISÃO ATACADA QUE, CONSIDERANDO A NÃO COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DO DÉBITO, DETERMINOU A EXPEDIÇÃO DO MANDADO DE NOTIFICAÇÃO PARA DESOCUPAÇÃO E DESPEJO. INSURGÊNCIA DO RÉU.
IMPUGNAÇÃO QUE DEVERIA TER SIDO EFETIVADA QUANDO DA APRESENTAÇÃO DA CONTESTAÇÃO. PURGA DA MORA QUE, ADEMAIS, SE MOSTRA INCOMPATÍVEL COM O OFERECIMENTO DE CONTESTAÇÃO. PRECLUSÃO LÓGICA
. PRECEDENTES. DECISÃO QUE SE MANTÉM. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”
(TJ-RJ - AI: 00200351520198190000, Relator: Des(a). LUIZ ROBERTO AYOUB, Data de Julgamento: 05/06/2019, VIGÉSIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024